Tribunal: TJBA
Processo: 0577558-17.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577558-17.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TIAGO ALMEIDA CORREIA e outros (2)

Advogado(s)
:
CIRO SANTOS SOUZA, RAFAEL VALVERDE BASTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATROPELAMENTO PROVOCADO POR VIATURA POLICIAL EM AÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E REFLEXOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos ajuizada por Tiago Almeida Correia e seus genitores, Josenilda Almeida Correia e Ananias de Jesus Correia, fixando indenização no valor total de R$ 250.000,00. O autor principal foi vítima de atropelamento provocado por viatura da Polícia Militar, em contexto de perseguição policial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência e extensão do nexo causal entre a conduta estatal e os danos sofridos pelas partes autoras, bem como a eventual redução do valor indenizatório arbitrado e a adequação dos consectários legais.

III. Razões de decidir

3. Aplicação da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

4. Comprovação nos autos de que o acidente decorreu de atropelamento por viatura oficial em perseguição policial.

5. Ausência de comprovação de excludente de responsabilidade, como fortuito externo ou culpa exclusiva de terceiro.

6. Reconhecimento do dano estético e moral sofrido pela vítima direta, com base em laudos médicos e prova testemunhal.

7. Configuração do dano moral por ricochete experimentado pelos genitores da vítima, com comprovação do sofrimento excepcional decorrente do acidente.

8. Valor das indenizações mantido por observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência dominante.

9. Correção, de ofício, dos critérios de incidência de juros e correção monetária para adoção da Taxa Selic, conforme EC 113/2021.

10. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e não provido, com correção de ofício da sentença quanto aos consectários legais.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se a responsabilidade civil objetiva do Estado em casos de acidente provocado por viatura policial em atividade de segurança, na ausência de prova de causa excludente.

2. O dano estético é indenizável quando constatado por laudos e evidências médicas.

3. Os danos morais por ricochete são devidos aos familiares que foram afetados por sofrimento excepcional decorrente do evento danoso.

4. A partir da EC 113/2021, nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic como índice de atualização e juros moratórios."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927, 944, parágrafo único; CPC, art. 85, §11; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.734.536/RS; AgInt no REsp 1697723/RJ; Súmulas 362 e 387/STJ; Tema 808/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0577558-17.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada TIAGO ALMEIDA CORREIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .